Tribunal: TJMT
Processo: 8010014-56.2016.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PREVISÃO DE SUSPENSÃO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA COM DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA ABSTER DE SUSPENDER O FORNECIMENTO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou indevida a cobrança da fatura de recuperação de consumo 01/2016 (R$ 3.824,69) (i); condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais (ii).
Propósito recursal de reforma integral, reconhecendo a legalidade da cobrança e dos procedimentos adotados. Subsidiariamente, redução do quantum.
Preliminar de incompetência dos juizados especiais que não merece guarida. Documentos aptos ao julgamento da demanda.
Termo de Ocorrência – TOI constando “cliente ausente”, o que demonstra que os procedimentos ocorreram de forma unilateral e em desacordo com a legislação setorial.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, tendo em vista o descumprimento dos dispostos no art. 129, § 2o e § 3o.
Mediante o descumprimento da legislação setorial, o procedimento de instauração para constatação da irregularidade deve ser declarado nulo e, consequentemente, as faturas de recuperação de consumo originadas de dito procedimento.
Danos morais configurados. Perda do tempo útil, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor.
Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, imposta de forma abusiva pelo fornecedor, enseja indenização por danos morais. No presente caso, houve a previsão do corte, com necessidade de judicialização da demanda e decisão liminar para que a cobrança fosse suspensa.
Quantum indenizatório dentro da razoabilidade que não merece reparos.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA CELIA POLETTO - CPF: 487.933.021-34 (RECORRENTE), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020